Tribunal: TCU
Processo: 025.289/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9169/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.289/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria de Sousa (XXX.426.105-XX); Carolinny Nunes Oliveira (XXX.389.445-XX); Claudia Maria de Carvalho Cardozo Cendon (XXX.790.055-XX); Diego Roberto da Cunha Pascoal (XXX.191.765-XX); Dieslley Amorim de Souza (XXX.828.115-XX); Josue Leite dos Santos (XXX.007.995-XX); Larissa Azevedo Alves Andrade Heine (XXX.863.205-XX); Leila Valverde Ramos (XXX.877.195-XX); Raquel Fava de Bitencourt (XXX.547.630-XX); Thiala Maria Carneiro de Almeida (XXX.992.855-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.